Tribunal: TJMT
Processo: 0025850-77.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025850-77.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GLAUCIA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 009.863.001-60 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), GLAUCIA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 009.863.001-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), G. P. A. (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), G. P. A. (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

PRINCÍPIO ATIVO — LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 — PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamentos.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7723515) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa
.

Na inicial é alegado que:
i
) Gabriel Pereira Albuquerque, nascido em 6 de agosto de 2012, apresenta
transtornos hipercinéticos (CID 10 F90.0)
, com “
distúrbios de comportamento, tais como manifestações excessivas de agressividade, destruição de bens e crises de birra
” (Id. 7723213, fls. 2); e
ii
) necessita fazer uso do medicamento
Ritalina
®
2
0 mg.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande providenciem a o fornecimento do medicamento
Ritalina
®
20 mg
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 7910792), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada e, no mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação para o fim de rejeitar o pedido de indenização por danos morais e condenar os réus na obrigação solidária de fazer, consistente no fornecimento ao infante do medicamento Ritalina 20 mg, pelo período de 06 (seis) meses, bem como todos os demais tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos que se mostrem necessários à higidez da saúde da criança, mediante a apresentação de prescrição médica atualizada, sob pena de bloqueio, pro rata, de ativos financeiros para tais desideratos, que fica desde logo autorizado em caso de comprovada inércia dos réus, nos termos dos artigos 497 e 536, caput, do CPC, sem a incidência de multa diária, além de confirmar integralmente a r. decisão da liminar de fls. 28/31 e o bloqueio de verba pública dela decorrente. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Registre-se, aliás, mutatis mutandis, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já possui tese firmada no tema repetitivo no 84 no sentido de que ‘Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.’.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 460 da CNGC c/c o artigo 141, § 2o, do ECA.

Deixo de condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que o autor é assistido pela Defensoria Pública Estadual e, nos termos do artigo 135 c/c 39, § 4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, mormente considerando que a atuação da Defensoria Pública no caso vertente deu-se contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, operando-se verdadeira confusão (artigo 381 do Código Civil).

[...]

Por derradeiro, ante a ausência da prestação de contas, intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública, para, prazo máximo de 10 (dez) dias, apresentar a nota fiscal referente aos alvarás judiciais de fls. 100 e 106.

Não havendo interposição de recurso(s) voluntário(s) no prazo legal, proceda-se à remessa necessária dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para os fins previstos no artigo 496, § 1o, do CPC c/c Súmula no 490 do STJ , por se tratar de sentença ilíquida e ter havido bloqueio de verbas públicas e liberação de valores nos autos.

Eventual cumprimento provisório da sentença deverá se dar na forma dos artigos 536 e seguintes do CPC.
(Id. 7723515, fls. 5/8).

Gabriel Pereira Albuquerque, nascido em 30 de setembro de 2008, apresenta
transtornos hipercinéticos (CID 10 F90.0)
, com “
distúrbios de comportamento, tais como manifestações excessivas de agressividade, destruição de bens e crises de birra
” (Id. 7723213, fls. 2), razão pela qual necessita fazer uso do medicamento
Ritalina
®
20 mg
.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Há prova da necessidade de a criança fazer uso do medicamento:

Relatório médico

Criança Gabriel Pereira Albuquerque está em seguimento
devido ao diagnóstico de F90.0 (pelo CID 10). Fez uso de ritalina 10 mg, sem nenhuma melhora importante do comportamento e evolução positiva na aprendizagem. Necessita da continuidade deste tratamento
. [...]. (Id. 7723216, fls. 2). [sem negrito no original]

Por outro lado,
no que se refere à
aquisição de medicamento com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, terá preferência o fármaco genérico, quando houver, sobre os demais medicamentos em condições de igualdade de preço.

[...] Os fármacos devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, isto é, na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3o da Lei no 9.787/99), e não no nome comercial, pois não se pode compelir os entes públicos a arcarem com o custo de tratamento médico de valor mais elevado, dependendo do laboratório escolhido, quando existem outras opções no mercado.

A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Agravo Regimental no 144671/2014, relatora doutora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 24 de fevereiro de 2015).

[...] Afasta-se da razoabilidade, obrigar o Poder Público a fornecer o medicamento pelo nome comercial ou laboratório de fabricação, devendo fornecer os medicamentos segundo o princípio ativo indicado pelo médico responsável. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Reexame Necessário no 48147/2012, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 7 de maio de 2013).

[...] Nos termos do art. 3o, caput e § 2o, da Lei n. 9.787/1999, as aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI) e, nas aquisições, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço. [...]. (TJ/SC, apelação cível no 2013.047497-5, relator Desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, julgamento em 6 de maio de 2014).

A Lei no 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que “
dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências
”, assim preceitua:

Artigo 3o As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).

[...]

§ 2o Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência
sobre os demais em condições de igualdade de preço.

Essas, as razões por que voto no sentido de,
retificar, em parte, a sentença para determinar que seja fornecido o medicamento pelo princípio ativo, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei no 9.787, de 10 de fevereiro de 1999.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020